Tribunal: TJES
Processo: 5035007-91.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035007-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: OSEAS PORTILIO DO NASCIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FALHAS ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS. FALHA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de retificação dos assentos funcionais para constar como data de promoção a data de formação do CHS/2007, bem como a alteração do ato de aposentadoria e pagamento das diferenças salariais correspondentes.
2. O Autor foi impedido de se matricular no CHS/2007 por falha administrativa, posteriormente reconhecida judicialmente, tendo ajuizado a presente demanda visando à promoção por ressarcimento de preterição.
3. Sentença que reconheceu parcialmente o pedido, determinando a retificação dos assentos funcionais, alteração do ato de aposentadoria e pagamento das diferenças salariais, com correção monetária e juros, julgando extinto o processo com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, considerando o lapso temporal entre o ato administrativo e a propositura da ação; e (ii) saber se é devida a promoção por ressarcimento de preterição, com os efeitos financeiros decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Não se verifica a ocorrência de prescrição, pois o ajuizamento da ação anterior, na qual se reconheceu a ilegalidade da negativa de inscrição no CHS/2007, suspendeu a fluência do prazo prescricional, que somente voltou a correr com o trânsito em julgado daquela decisão.
6. A promoção por ressarcimento de preterição visa reparar falha administrativa que sobrestou o direito do militar à evolução funcional, garantindo não apenas a regularização funcional, mas também a reparação financeira pelas vantagens não auferidas.
4. O autor preencheu os requisitos legais para a promoção e foi indevidamente impedido de participar do CHS/2007, tendo o direito à retroação da promoção e às diferenças salariais reconhecidas judicialmente.
5. Precedentes deste Tribunal consolidou o entendimento de que a promoção por ressarcimento de preterição deve produzir efeitos funcionais e financeiros, a partir da data em que a promoção deveria ter ocorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do prazo prescricional ocorre com o ajuizamento de ação anterior que discuta a mesma situação jurídica. 2. A promoção por ressarcimento de preterição deve retroagir à data em que o militar teria sido promovido, assegurando efeitos funcionais e financeiros.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Complementar nº 467/2008, arts. 35 e 36, IV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APL 0029845-21.2014.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJES, APL-RN 0028048-10.2014.8.08.0024, Relª Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 3ª Câmara Cível, j. 14.05.2019; TJES, AI 5003614-94.2021.8.08.0000, Relª Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035007-91.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, IPAJM

RECORRIDOS: OSEAS PORTILIO DO NASCIMENTO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FALHAS ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS. FALHA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de retificação dos assentos funcionais para constar como data de promoção a data de formação do CHS/2007, bem como a alteração do ato de aposentadoria e pagamento das diferenças salariais correspondentes.
2. O Autor foi impedido de se matricular no CHS/2007 por falha administrativa, posteriormente reconhecida judicialmente, tendo ajuizado a presente demanda visando à promoção por ressarcimento de preterição.
3. Sentença que reconheceu parcialmente o pedido, determinando a retificação dos assentos funcionais, alteração do ato de aposentadoria e pagamento das diferenças salariais, com correção monetária e juros, julgando extinto o processo com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, considerando o lapso temporal entre o ato administrativo e a propositura da ação; e (ii) saber se é devida a promoção por ressarcimento de preterição, com os efeitos financeiros decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Não se verifica a ocorrência de prescrição, pois o ajuizamento da ação anterior, na qual se reconheceu a ilegalidade da negativa de inscrição no CHS/2007, suspendeu a fluência do prazo prescricional, que somente voltou a correr com o trânsito em julgado daquela decisão.
6. A promoção por ressarcimento de preterição visa reparar falha administrativa que sobrestou o direito do militar à evolução funcional, garantindo não apenas a regularização funcional, mas também a reparação financeira pelas vantagens não auferidas.
4. O autor preencheu os requisitos legais para a promoção e foi indevidamente impedido de participar do CHS/2007, tendo o direito à retroação da promoção e às diferenças salariais reconhecidas judicialmente.
5. Precedentes deste Tribunal consolidou o entendimento de que a promoção por ressarcimento de preterição deve produzir efeitos funcionais e financeiros, a partir da data em que a promoção deveria ter ocorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do prazo prescricional ocorre com o ajuizamento de ação anterior que discuta a mesma situação jurídica. 2. A promoção por ressarcimento de preterição deve retroagir à data em que o militar teria sido promovido, assegurando efeitos funcionais e financeiros.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Complementar nº 467/2008, arts. 35 e 36, IV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APL 0029845-21.2014.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJES, APL-RN 0028048-10.2014.8.08.0024, Relª Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 3ª Câmara Cível, j. 14.05.2019; TJES, AI 5003614-94.2021.8.08.0000, Relª Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária cumulada com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Oseas Portilio do Nascimento
em face do
Estado do Espírito Santo
e do
IPAJM
. Em síntese, o autor pleiteia que seja determinado ao primeiro requerido a revisão e reclassificação de sua situação funcional, com o seu enquadramento na
Turma CHS/2007
e a concessão das promoções devidas. Requer, ainda, a alteração do ato de aposentadoria, com o respectivo enquadramento correto e consequente retificação dos seus proventos. Fundamenta seu pedido na alegação de que faz jus à promoção por ressarcimento de preterição, nos termos dos artigos 40 e seguintes da
LC nº 321/2005
, sustentando a ocorrência de erro administrativo.

Contestação pelo IPAJM ao ID 12310635.

Contestação pelo Estado ao ID 12310635.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 12310661):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR ao primeiro requerido que retifique os assentos funcionais do autor OSEAS PORTILIO DO NASCIMENTO para constar como data de sua promoção a data de formação do CHS 2007, com as promoções dela decorrentes, tomando como base este marco temporal, bem como, determino ao segundo requerido que altere seu ato de aposentadoria com base no novo enquadramento, alterando, assim, seus proventos, bem como CONDENAR ao requerido a pagar as diferenças salariais que deixou de auferir o autor desde a formação do CHS 2007, respeitando a prescrição quinquenal, com juros do evento danoso, consoante súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID 12310664), arguindo, como questão prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão em face da Fazenda Pública, em razão de se tratar de revisão de ato administrativo publicado há mais de 10 anos, bem como a prescrição do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias pleiteadas. No mérito, sustenta que houve estrito cumprimento da legalidade, inexistência de falha administrativa e, consequentemente, a ausência de direito à promoção por ressarcimento.

Por sua vez, o IPAJM também interpôs Recurso Inominado (ID 12310670), arguindo a prescrição da pretensão em face da Fazenda Pública, bem como a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a pretensão do autor se refere exclusivamente à sua situação funcional (promoção), inexistindo qualquer ato ou conduta previdenciária imputável ao Instituto. No mérito, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo autor ao ID 12310667.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

De início, no que tange à prescrição, o recorrente sustenta que, considerando que o autor impugna atos administrativos praticados em 2007 e que a presente demanda somente foi proposta em 2023, a pretensão estaria fulminada pela prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

De fato, é pacífico que, tratando-se de promoção de servidor militar, a prescrição atinge o próprio direito, caso não seja judicialmente pleiteado pelo interessado no prazo de cinco anos, a contar da negativa administrativa, conforme estabelece o referido diploma legal.

Todavia, no caso concreto, o autor ajuizou a ação nº 0034984-61.2008.8.08.0024, ainda em 2008, medida que possui o efeito de suspender a fluência do prazo prescricional.

Assim, considerando que a referida ação, na qual foi reconhecida a ilegalidade do ato que indeferiu sua inscrição no processo seletivo de 2007, somente transitou em julgado em 28/03/2025, e que a presente demanda foi proposta em 26/10/2023, não há que se falar em prescrição.

Outrossim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IPAJM. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial, sendo incontroversa a pertinência subjetiva da parte requerida. Eventual exclusão de responsabilidade configura matéria de mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Analisando a situação dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia reside em apurar o direito do autor à retroação da sua graduação de 3º Sargento PM à data da promoção da turma concludente do CHS/2007, ocorrida em 19/02/2009, a título de ressarcimento de preterição, com a consequente percepção de todos os direitos e vantagens inerentes à referida graduação.

Vale ressaltar que a promoção por ressarcimento de preterição tem por finalidade reparar uma situação reconhecida, seja na esfera administrativa ou judicial, que tenha impedido a concretização da promoção à qual o militar estadual fazia jus.

Em outras palavras, trata-se do reconhecimento tardio do direito do militar, que deixou de ser promovido no momento oportuno em razão de falha da Administração Pública, assegurando-lhe, assim, os benefícios decorrentes da promoção.

Como cediço, a Lei Complementar Estadual nº 467/2008, vigente à época dos fatos e responsável por regular o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecia, em seus arts. 35 e 36, inciso IV, que, para que o militar estadual fizesse jus à promoção por ressarcimento de preterição, seria necessário que estivesse exercendo suas funções ou que já as tivesse exercido, mas tivesse sido impedido de evoluir na carreira em razão de falha administrativa:

Art. 35.
A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação,
reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial
, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 36.
São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

IV
–
quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

Na hipótese, depreende-se que o autor foi impedido de se matricular no CHS/2007, sob o fundamento de não ter atendido que na ocasião da abertura das inscrições para o CHS 2007 e que havia acabado de concluir o Curso de Habilitação de Cabos, restando apenas a solenidade de formatura. No entanto, os candidatos nessas condições tiveram os pedidos de inscrição negados pela Administração em razão de não preencherem o requisito constante no item 3.2.8 do Edital que previa que só poderiam fazer a inscrição para o certame os
militares que fossem Cabo e que tivessem 10 anos de efetivo serviço prestado; que em razão disso, foi impedido de fazer a sua inscrição naquele CHS.

Neste ensejo, inconformado com o impedimento administrativo para prosseguir no processo de promoção interna, o autor ajuizou a ação n.
0034984-61.2008.8.08.0024
, onde restou reconhecido por este E.TJES, o direito do autor à inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos/2007 uma vez que preenchia os requisitos legais.

Desta forma, é evidente que o autor teve o seu direito à promoção sobrestado por falha administrativa, que não deu causa, reconhecida judicialmente, nos termos do inciso IV, do art. 36 da Lei Complementar nº 467/2008.

Assevero, ainda, que a reparação mencionada no art. 35 da referida Lei Complementar em relação ao ressarcimento de preterição deve ser integral, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o autor deixou de receber por falha da administração pública.

Destarte, entendo que devida a percepção pelo autor do ressarcimento por preterição, devendo ser retificados os seus assentos funcionais para constar como data de suas promoções para a data de conclusão do CHS/2007, bem como todos os reflexos financeiros.

Nada obstante, foi o entendimento adotado por este Sodalício nos julgamentos de casos análogos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR (CHS 2007). PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FALHAS ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS. PREJUÍZO QUE DEVE SER REPARADO EM VIRTUDE DE A PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PMES TER OCORRIDO EM MOMENTO POSTERIOR. RETROAÇÃO À DATA DE FORMATURA DO CHS 2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. 2) Para que a promoção em ressarcimento fosse deferida neste caso, era necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: falha administrativa e sobrestamento da promoção em decorrência dessa falha, o que se infere dos elementos constantes dos autos. Outrossim, o apelado foi provido em momento posterior, o que reforça seu direito. 3) “(...) Para que o militar seja efetivamente reparado, é preciso que a promoção tenha reflexos financeiros, sob pena de prestigiar as incorreções administrativas que implicam na sonegação de direitos das pessoas nas promoções funcionais. (...)”(TJ-ES - APL: 00298452120148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021) 4) Recurso conhecido e desprovido.

APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA PELO RITO ORDINÁRIO. SELEÇÃO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS. IMPOSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito invocado pelo apelante, vigente à época da suposta violação por ele sofrida, encontrava-se disciplinado na Lei nº 467/2008, que tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito (art. 35). 2)
A reparação em razão do ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública.
3) No presente caso, conforme documento de fl. 21, não foi implementada de imediato a promoção do apelado à graduação de Cabo da PM, visto que a Administração Pública preferiu aguardar a prolação da Sentença na ação judicial intentada pelo militar que pleiteava a sua admissão no processo do qual havia sido eliminado. 5)
A reparação da situação mencionada no art. 35 da LCE nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública.
6) Portanto, promoção à graduação é contada da época em que deveria ocorrer, além de os efeitos financeiros da promoção em ressarcimento de preterição também devem retroagir à data em que o apelado-autor deveria receber a remuneração relativa ao posto de Cabo, ou seja, a partir de 26 de outubro de 2007, independentemente se o reconhecimento da preterição deu-se por força de decisão judicial ou administrativa.

(TJES; Apl-RN 0028048-10.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019)

Assim, restou suficientemente evidenciado que a participação do autor no processo de promoção de 2007 foi obstada por falha da administração pública quando da delimitação temporal para comprovação do tempo de serviço junto à corporação.
Outrossim, consta dos autos que o recorrido foi para a inatividade como 1º Sargento, ou seja cargo inferior ao devido, circunstâncias que, nos termos da jurisprudência deste sodalício, por si só, seriam suficientes a ensejar o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição, com retroação à data de formatura do CHS a qual pertenceria se não fosse a condição impeditiva.

Sobre os efeitos financeiros, questão sobre a qual se funda de fato o recurso, tomando como base a hermenêutica do art. 35 da Lei Complementar n°. 467/2008, acima citada, segundo a qual o ressarcimento por preterição visa reparar situação que tenha impedido a promoção do militar, corroboro o entendimento de que:

(...) Para que o militar seja efetivamente reparado, é preciso que a promoção tenha reflexos financeiros, sob pena de prestigiar as incorreções administrativas que implicam na sonegação de direitos das pessoas nas promoções funcionais. Nesse sentido: [...] A reparação da situação mencionada no art. 35 da LCE nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública. (...)”
(TJ-ES - APL: 00298452120148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA PROMOÇÃO A CABO PM. RECONHECIMENTO JUDICIAL. EFEITOS FINANCEIROS.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Fora judicialmente assegurado que “os efeitos da promoção do agravante a Cabo PM retroajam à data em que se formou a turma a qual pertenceria do CHC/2011”, como se extrai do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016560-87.2016.8.08.0024, interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença. 2.
Do voto condutor extrai-se o reconhecimento de que, em razão das peculiaridades do caso, quais sejam, a insubsistência do Curso de Habilitação de Cabos, extinto pela edição da LC nº 638/2012; a previsão do instituto de ressarcimento de preterição, previsto na LC nº 467/08; e reconhecimento de que o ora agravado já fora promovido a Cabo PM desde 24.05.2012; “a promoção por ressarcimento do insurgente no caso concreto só pode ser considerada, para todos os efeitos, como se tivesse ocorrida naquela turma a que ele pertenceria se não fosse a condição impeditiva que, inclusive, ensejou a provocação do Estado-Juiz.”.
(grifei) 3. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, AI 5003614-94.2021.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Somões, Primeira Câmara Cível, 17.12.2021)

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. CONDENO os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)